Tribunal: TJPA
Processo: 0006006-19.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006006-19.2018.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LAIO NASCIMENTO LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA SEDIMENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante alega que tem direito a redução das penas em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, pois não existe qualquer impedimento legal para o reconhecimento desse benefício, ainda que fixadas no mínimo legal. Ocorre que somente as causas de diminuição e aumento da pena permitem essa operação. Referido entendimento, além de consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, também está sedimentado em Repercussão Geral pelo STF no RE 597270 QO-RG.
2.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LAIO NASCIMENTO LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que tem direito a redução das penas em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, pois não existe qualquer impedimento legal para o reconhecimento desse benefício.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as sanções aplicadas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso porque as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 06/05/2015, na Cidade de Ananindeua, o apelante foi preso em flagrante portando, sem licença da autoridade competente, um revólver calibre 38, incidindo nas penas do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003

DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante alega que tem direito a redução das penas em face da incidência da atenuante da confissão espontânea, pois não existe qualquer impedimento legal para o reconhecimento desse benefício, ainda que fixadas no mínimo legal.

Ocorre que somente as causas de diminuição e aumento da pena permitem essa operação. Referido entendimento, além de consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ, também está sedimentado em Repercussão Geral pelo STF:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator